Tribunal: TJBA
Processo: 0506577-85.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506577-85.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARLUCIA SOARES e outros

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL. PROFESSORA VÍTIMA DE EXPLOSÃO DE ROJÃO EM ESCOLA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DA CONDUTA ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXAUSTIVA DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dez mil reais em favor de professora da rede estadual vítima de explosão de rojão arremessado por aluno em estabelecimento escolar. O embargante alega omissão por não ter sido especificada qual conduta concreta deveria ter sido adotada pelo ente público para evitar o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à especificação da conduta estatal omissiva que configuraria a omissão específica apta a gerar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a responsabilidade civil do Estado por omissão específica, explicitando que é objetiva quando demonstrada a falha no dever legal de proteção e segurança em ambientes sob custódia estatal.

5.

A omissão específica restou caracterizada pelo descumprimento do dever de segurança, consubstanciado na ausência de medidas preventivas eficazes que impedissem o ingresso de artefatos explosivos no ambiente escolar.

6.

O órgão julgador não está obrigado a indicar exaustivamente todas as medidas administrativas cabíveis, bastando fundamentar adequadamente a existência do dever jurídico violado e o nexo causal entre a omissão e o dano.

7.

A determinação das medidas específicas constitui atribuição administrativa do gestor público, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao administrador na escolha das políticas públicas.

8.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder todos os argumentos, bastando fundamentar as razões suficientes à formação do convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de especificação exaustiva das medidas concretas que deveriam ter sido adotadas pelo Estado, quando o acórdão fundamenta adequadamente o dever jurídico violado, a omissão específica e o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 1.022 e 1.025 do CPC; artigo 37, §6º, da CF.

Jurisprudência relevante citada:
STF - AgR RE 1123950 BA; STJ - EDcl no AgRg no HC 707726 PA; STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506577-85.2014.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MARLUCIA SOARES e outros
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECÇARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora